Tribunal: TJDFT
Processo: 0739437-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se o Juízo singular decidiu corretamente ao rejeitar a peça de impugnação oferecida pela recorrente nos autos do processo de execução.
2. Inicialmente, convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. 2.1. A resposta conhecida como "exceção" consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual.
3. Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. 3.1. É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto.
4. Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. Em se tratando de exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional.
5. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva ou mesmo na fase de cumprimento de sentença.
6. Diante desse contexto, não há por que tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Com efeito, a denominada “exceção de pré-executividade” é algo decorrente de mero laxismo jurídico, tratando-se de termo semanticamente inadequado para o direito.
7. A análise atenta dos autos do processo de origem revela que os recorrentes deixaram de oferecer embargos à execução, razão pela qual tentaram articular a impugnação por eles denominada de “exceção de pré-executividade”.
8. Recurso conhecido e desprovido.